Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703852-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO Intime-se o impetrante para que se manifeste sobre os apontamentos da Procuradoria de Justiça esclarecendo a existência de duplicidade de habeas corpus, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, cumpra-se a integralidade da decisão de ID 55584578. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2024 16:47:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator